Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EUNICE MELO FERNANDES da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0724263-80.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de INSTITUTO QUADRIX, indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido pela agravante/autora, nos seguintes termos, in verbis: 1. DO RECEBIMENTO DA INICIAL Defiro a gratuidade da justiça. A autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja obrigada a reintegrá-la no certame de concurso público destinado ao preenchimento de vaga destinada a candidatos com deficiência, na especialidade professora. A inicial, a par de citar número de inscrição incorreto e, ainda, fazer menção à perda auditiva, cita, também, questões relacionados a lombociatalgia, poliartrite, artrite reumatóide e síndrome parkinsoniana. Ocorre que a ré recusou a existência de tal condição em relatório fundamentado, que foi, inclusive, mantido após a apresentação de recurso administrativo, ao argumento de que ela não tem qualquer impedimento de longo prazo, de natureza física, que possa obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (ID 161495921). Ressalte-se, ainda, que exames ou relatórios do ano de 2011 não se prestam a comprovar sua condição atual. Há, exames, ainda, que embora apontem a necessidade de tratamento, não apontam o enquadramento como deficiente físico e, por fim, o relatório médico mais recente afirma que sua condição é potencialmente reversível. Assim, tendo a parte ré feito exames ,ais atuais e concluído pela ausência de enquadramento nos critérios legais, somente após a regular instrução do processo, com a produção da prova pericial, será possível aferir se a parte autora realmente faz jus à vaga destinada à pessoa com deficiência. Verifica-se, ainda, que o resultado do recurso foi publicado em 28 de março de 2023, sendo que a ação foi proposta somente em 09 de junho, sendo certo, também, que não foi localizado qualquer documento que aponte que o concurso está suspenso por todo o período. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Em suas razões recursais (ID 48061413), a agravante/autora afirma ter juntado aos autos laudo indicativo de que sua deficiência é degenerativa e irreversível, pois portadora de lombociatalgia, poliartrite e artrite reumatóide, assim como de síndrome parkinsoniana decorrente das medicações por ela utilizadas. Sustenta que a avaliação biopsicossocial não considerou os exames apresentados à Banca e nem o seu estado físico. Alega fazer jus à participação nas demais fases do certame nas vagas destinadas a pessoas com deficiência e, ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, propugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, o ato administrativo é dotado das presunções de legitimidade e de veracidade que só podem ser afastadas por prova robusta em sentido contrário. No caso, não estando ainda sequer angularizada a relação processual na origem, a prova documental produzida unilateralmente pela agravante/autora, sem a oportunidade do exercício do contraditório pela parte agravada, não constitui prova pré-constituída robusta a afastar, de plano, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. Ademais, é de se destacar que a agravante/autora, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrou qualquer perigo de dano concreto e imediato a impor a necessidade da excepcional antecipação dos efeitos da tutela recursal. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora